Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-13.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005976-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 303.961.231-04 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
IM
PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
ES
–

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA

– HISTÓRICO DE CONSUMO

–

BENEFICIO INDEVID
O PELA PARTE AUTORA
–
FRAUDE EXTERNA

–
PERÍCIA DESNECESSÁRIA –

ART.
590
DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº
1.000
/20
21
– DÉBITOS
REGULARES
–

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

N
ão demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/
apelada
no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada
a fraude ex
terna no equipamento de medição,
o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARIA APARECIDA DOS SANTOS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Declaração de Inexistência de Débito
,
movida em face d
a

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, a qual julgou
im
procedente
os pedidos formulados na petição inicial
,
e condenou a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais
e honorários advocatícios, esses arbitrados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do
artigo 85
, §2º,
do CPC/15 cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15
.

Em suas razões recursais (ID
197534719
), a parte apelante
a
duz
que
os documentos apresentados pela requerida, ora apelada, não são suficientes para demonstrar que

são
devida
s
as faturas nos valores de R$ 3.186,63 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e R$ 492,30 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), referente a recuperação de consumo no período de dezembro de 2019 até setembro de 2021, decorrente de suposta irregularidades detectadas no medidor instalado em sua residência
.

Alega que o procedimento administrativo da apelada, o qual aponta ter constatado irregularidades
,
não atende aos princípios da ampla defesa e contraditório, pois a perícia foi realizada foi unilateral e não teve o requerente a chance de provar por perito que não houve qualquer fraude ou adulteração no mencionado medidor de energia de sua residência.

Assevera, ainda,
que
a ausência de reconhecimento do dano moral, desrespeita as leis do consumidor e acaba favorecendo as empresas que descumprem com a legislação consumerista
.

Por fim, requer que seja reformada a sentença recorrida, para julgar procedente, em sua integralidade, o pedido da
parte
autora
.

Contrarrazões juntadas no ID
197534723
, suscitando a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade, tal como impugnando o benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à impugnação da justiça gratuita, não merece acolhida o pedido da parte apelada, vez que não há qualquer prova da alteração da situação econômica da parte autora/apelante, que fosse apta a justificar a revogação dessa benesse.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível o indeferimento ou revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência
. Aplicação da Súmula 83/STJ
.

[...] 3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1635051/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
28/08/2020) (
g.n
.)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora/apelante.
-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que
n
as razões apresentadas, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença de primeiro grau, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma
da decisão
.

Com isso, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Logo,
rejeito
a preliminar.
-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
197535667
)
que
a

autor
a

é possuidora da Unidade Consumidora nº
6/1777340-9
e
que em 01 de outubro de 2021, houve inspeção no relógio do imóvel, sendo trocado o medidor, mediante a alegação de que havia um

desvio de energia e lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção nº 69497855
.

Alegou
que tal termo não foi assinado uma vez que não tinha ninguém na residência e, conforme consta do TOI foi apurado anormalidade no aparelho de medição que provocou faturamento inferior ao correto, sendo cobrado da requerente o valor de R$ 3.186,63 (três mil, cento e oitenta e seis reais e trinta centavos) referente à recuperação de receita de 22 (vinte e dois) meses, sendo de dezembro de 2019 até setembro de 2021
.

Assim, ajuizou
a presente ação
,

a qual
foi deferida parcialmente a liminar para determinar que a demandada restabeleça o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, caso já tenha efetuado o corte, ou se abstenha de fazê-lo
,
no que tange às faturas de

recuperação de consumo nos valores de R$
3.186,63 (três mil e cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e R$ 492,30 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), atinentes ao período a recuperar de 12/2019 a 09/2021 (ID 197535685)
,
bem como
a declaração de inexistência do débito
,
a ser confirmada no mérito
,
pugnando, também, a condenação da ré em danos morais
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Aroldo José Zonta
Burgarelli

julgou im p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se
dos autos
que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da
s

faturas de recuperação de consumo nos valores de
R$ 3.186,63 (três mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) e R$ 492,30 (quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), referente ao período de dezembro de 2019 até setembro de 2021
.

In
casu
, a
vistoria feita pelos prepostos da
concessionária/
apelada
, realizada no padrão da residência d
a

autor
a
no dia
01/10/2021
, obtendo a informação de que havia sido constatada anormalidade
de
“
desvio
s

nos bornes do medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
3.934
kWh de energia elétrica no período
12/2019 a 09/2021
(
22
meses)
,
resultando
nos débitos acima mencionados a
título de recuperação de consumo na unidade consumidora
da parte
autor
a
/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
69497855
(ID
197534711
)

constat
ou
irregularidades na Unidade Consumidora d
a
autor
a
/apela
nte
e, acompanhado de fotos (ID 197534703), concluiu

por
“
desvio de energia no ramal de entrada
”
e,
independente de não constar a assinatura do acompanhante, informou que o consumidor se recusou a assinar e que foi recebida uma cópia no ato, conforme relatado no documento, vejamos
:

Ademais,
o histórico de consumo demonstra
que
,

durante o período em que ocorreram as irregularidades
,
a média de
consumo
está
abaixo,
em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento
após a regularização do medidor
(ID
197534710
).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO.

Nesse contexto, o magistrado singular decidiu,
verbis
:

“
[...]

Nessa senda, o laudo de pericial acostado no id. 102784508, e constatou uma derivação anormal em determinados cabos, em que pese não ter restado demonstrado de onde estavam vindo os mesmos, não podendo estabelecer se de fato de se tratava de um desvio de energia antes da entrada do medidor. E, ao
analisar os dados de como estava o consumo antes da constatação da irregularidade e nos meses posteriores houve uma enorme alteração no consumo da unidade consumidora.

Outrossim,
denota-se do histórico de consumo apresentado pela requerida, que houve uma queda brusca no consumo de energia elétrica pelo autor no período de irregularidade do medidor
.
”
(ID
197534718
, p.
7
)
(
g.n
.)

Assim, observa-se que a
apelada
/requerida
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar do fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto,
a parte autora/apelante
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15),
devendo
ser
mantida
a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA
RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
(
g.n
.
)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA
.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível nº 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto
Lofego
Canibal, Julgado em 22/08/2018)
(
g.n
.
)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/
apelada
em observância das normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte
apelante
, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.
Por consequência, elevo os honorários advocatícios fixados em favor da parte vencedora em mais 2% (dois por cento), respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024